Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão ao direito de avanço escolar, possibilitando a conclusão do ensino médio e a matrícula no curso superior em que a autora foi aprovada a cursar. A apelante requereu, inicialmente, o direito de avanço escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado, considerando a situação consolidada da autora, que já se encontra matriculada e cursando o 2o semestre do Curso de Letras – Espanhol (licenciatura), na Universidade de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O avanço dos estudos pretendido pela autora está previsto no art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), que permite o avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado.
4. A Teoria do Fato Consumado dispõe que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do Princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
5. No caso, a autora concluiu o ensino médio e está matriculada na Universidade de Brasília, configurando uma situação de fato consolidada, que não deve ser desfeita, sob pena de causar prejuízos desnecessários e descontinuidade na formação acadêmica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A aplicação da Teoria do Fato Consumado é justificada pela situação consolidada da autora, que já se encontra matriculada e cursando o ensino superior, garantindo a segurança jurídica e a continuidade de sua formação acadêmica.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.394/1996, art. 24, inciso V, alínea “c”; CF/88, art. 208, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758214, 0710994-71.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1758214, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no PJe: 25/09/2023.